Tribunal: TCU
Processo: 041.269/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude da aplicação irregular de recursos referentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da empresa Danilo Cesar de Figueiredo - Drogaria Floresta, localizada no município de Capetinga/MG, e do empresário Danilo Cesar de Figueiredo, em virtude da aplicação irregular dos recursos atinentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a empresa Danilo Cesar de Figueiredo - Drogaria Floresta (07.962.025/0001-15); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Danilo Cesar de Figueiredo (XXX.125.898-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1o, inciso I, 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável identificado no subitem anterior ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já restituídas: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/08/2011 11.736,73 31/08/2011 2,38 31/08/2011 333,94 28/09/2011 11.583,46 28/09/2011 4,77 18/11/2011 12.350,50 18/11/2011 2,39 09/12/2011 13.296,06 09/12/2011 121,57 09/12/2011 15,56 30/12/2011 13.726,88 30/12/2011 14,92 08/02/2012 7,16 08/02/2012 11.823,51 27/02/2012 15,25 14/03/2012 12.609,66 14/03/2012 29,01 27/03/2012 2,38 27/03/2012 51,42 27/03/2012 10.509,49 27/04/2012 10.460,38 27/04/2012 7,16 12/06/2012 7.906,88 12/06/2012 15,25 14/06/2012 3.058,56 27/07/2012 12.333,21 27/07/2012 9,56 23/08/2012 12.268,33 23/08/2012 34,70 23/08/2012 19,79 10/09/2012 9.985,59 10/09/2012 145,80 9.4. aplicar ao Sr. Danilo Cesar de Figueiredo (XXX.125.898-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendida as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.